Tribunal: CARF
Processo: 10940.720795/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720795/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.823 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
JULIO PODOLAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A lavratura do auto de infração com observância dos requisitos legais e a
entrega ao contribuinte dos demonstrativos nele mencionados, dando-lhe
conhecimento do inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado, inclusive dos
valores e cálculos considerados para determinar a matéria tributada, afasta
quaisquer alegações de cerceamento do direito de defesa.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E VINCULAÇÃO COM A
ATIVIDADE RURAL.
As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção
dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a
natureza da atividade exercida. O contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Não restaram tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no
4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a qualificadora da multa, reduzindo-a para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720795/2011-71
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720795/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 22a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SP1) que, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação IMPROCEDENTE, conforme ementa do Acórdão
no 16-48.677 (fls.677/691):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO
O lançamento está amparado por farta documentação, de pleno conhecimento do
contribuinte, e que lhe permite amplas condições de conhecer os fundamentos da
exigência e exercer o amplo direito ao contraditório, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
O relatório fiscal e os anexos do auto de infração oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS
As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.583/588), referente aos Anos-calendário 2006, 2007 e 2008, lavrado em 22/12/2011,
onde foi apurado crédito tributário no valor total de R$ 265.627,57 sendo R$ 92.440,43 de
Imposto Suplementar, Código no 2904, R$ 34.526,50 de Juros de Mora, calculados até
30/11/2011, e R$ 138.660,64 de Multa Proporcional, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 585/586) e o
Relatório de Ação Fiscal (fls. 589/610), temos que:
1. A fiscalização apurou as seguintes infrações:
a. Omissão de rendimentos provenientes de atividade rural;
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720795/2011-71

b. Glosa de despesas da atividade rural já descontado o prejuízo
apurado do ano calendário anterior e o resultado negativo da
atividade rural declarado pelo fiscalizado;
2. A Multa de Ofício, aplicada com base no Inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/1996, redação dada pela Lei no 11.488/2007, foi agravada em razão
de ter incidido a hipótese prevista no § 1o do mesmo artigo;
3. Foi efetuada Representação Fiscal para Fins Penais, em razão do apurado
pela fiscalização configurar, em tese, crime contra a ordem tributária nos
termos da Lei no 8.137/1990, que será enviado ao Ministério Púbico
Federal, para apuração do crime, após o trânsito em julgado do processo
administrativo fiscal, caso mantido o crédito tributário.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 26/12/2011 (fl.
663) e, tempestivamente, em 23/01/2012, apresentou sua impugnação de fls. 668/674, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-48.677, em 23/07/2013 a 22a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário constituído.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO1, via Correio, em
12/08/2013 (fl. 696) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/08/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 697/705, onde, em síntese, alega:
1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em razão de não ter
havido intimação do contribuinte para a verificação das declarações
prestadas por terceiros objetivando a sua conferência;
2. Quanto à glosa de despesas da atividade rural, que:
a. A ausência de requisitos formais não pode ser fundamento para a
glosa de despesas;
b. A alegação de que as despesas se referem a terceiros ou não se
referem à atividade rural podem ser causas justificadoras de glosa
de despesas, uma vez que incumbe à autoridade fiscal demonstrar
que as despesas glosadas não são necessárias ao desenvolvimento e
à manutenção da atividade;
3. Quanto à Multa Qualificada, não ser correto aplicar multa de 150% com
apoio em documentos declarados e fornecidos pelo contribuinte, isto é, em
decorrência de recomposição do resultado da atividade rural em vista de
glosa de despesas e alegada omissão de rendimentos, quando as despesas
glosadas foram obtidas pelo Fisco com base nas declarações de
rendimentos apresentadas pelo contribuinte e os rendimentos omitidos
foram apurados exclusivamente com base em informações também
ofertadas pelo contribuinte.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720795/2011-71

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidades – Cerceamento de defesa
Durante o procedimento fiscal foram encaminhados termos de intimação para
algumas pessoas jurídicas compradoras de produtos agropecuários que haviam sido declaradas
nas tabelas apresentadas pelo contribuinte.
O Recorrente aduz que após a resposta das referidas pessoas jurídicas não houve
intimação do contribuinte para a verificação das declarações prestadas por terceiros objetivando
a conferência das informações prestadas, o que ocasionou o cerceamento do direito de defesa.
No entanto, conforme se constata do Relatório Fiscal, as receitas de atividade
rural foram apresentadas pelo próprio contribuinte, conforme tabela e demonstrativos adunados
aos autos às fls. 281/314, inclusive com as informações de cada comprador. A fiscalização
apenas intimou os compradores para confirmarem as informações já prestadas pelo Recorrente
durante o procedimento fiscal e constatou omissões as quais foram explicitadas de forma
detalhada no item 2.2 do Relatório Fiscal (fls. 606/608) e condensas na tabela de fl. 608.
O Relatório de lançamento esclarece que, a fim de averiguar as receitas da
atividade rural do fiscalizado, foram enviados termos de intimação para pessoas jurídicas a quem
o contribuinte declarou ter vendido produtos agrícolas, e, em resposta, constatou-se que algumas
destas empresas declararam vendas ou transferências relativas ao fiscalizado superiores às que
ele declarou, conforme declarações, informações e documentos apresentados pelo contribuinte
durante a fiscalização.
Nas considerações finais do Relatório de Ação Fiscal restou esclarecido que todas
as folhas citadas no relatório, integrantes dos autos deste processo, está e estava disponível ao
fiscalizado para cópia ou consulta. “Todas as informações referentes a este procedimento fiscal
podem ser consultadas na página da Receita Federal do Brasil na Internet, endereço eletrônico
<http://www.rcceita.fazcnda.gov.br>, informando o número do MPF (09.1.04.002010005116) e
código de acesso 18016002, o qual já havia sido fornecido ao fiscalizado durante o curso da
fiscalização”.
Ressalte-se ainda que em nenhum momento, tanto na impugnação, quanto no
Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou quaisquer esclarecimentos ou documentos para
demonstrar a existência de erro nas informações apresentadas pelas pessoas jurídicas
relativamente às vendas ou transferências realizadas e que ensejaram na constatação de omissão
de receitas decorrentes de atividade rural.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720795/2011-71

O Recorrente demonstrou ter pleno conhecimento da imputação fiscal, porém,
suas alegações se restringem à argumentação de nulidade, embora a fiscalização lhe tenha
disponibilizado o acesso às informações dos procedimentos fiscais de seu interesse.
Constata-se que todo o levantamento fiscal foi realizado de forma minuciosa, com
todo o detalhamento necessário, todas as intimações do contribuinte e dos terceiros constam nos
autos, o lançamento obedeceu aos termos do art. 142 do CTN e o direito de defesa foi assegurado
em todas as fases processuais, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo da exigência de Imposto
de Renda com fato gerador em 31/12/2007, decorrente de omissão de rendimentos da atividade
rural e glosa de despesas da atividade rural, apurando-se um novo valor do resultado da atividade
rural.
De acordo com o Relatório Fiscal, o objeto principal da fiscalização foi a
atividade rural do contribuinte, devido a apresentação de valores excessivos de prejuízos por
vários anos calendários (2006 a 2008), ocasionando um excesso de gastos em relação às receitas
da atividade rural. Assim, o contribuinte foi intimado a apresentar uma tabela denominada
Demonstrativo das Despesas de Custeio e Investimento da Atividade Rural – DDCIAR, com os
respectivos comprovantes com valores superiores a R$ 1.000,00, para que fosse efetuada uma
amostragem. Foram lavrados outros termos de intimação para a relação das áreas cultivadas,
demonstração das vendas individuais de produtos agrícolas, o que foi respondido pelo
contribuinte.
As tabelas e os documentos foram apresentados pelo contribuinte, conforme
informado no Relatório Fiscal.
O Recorrente alega, quanto à glosa de despesas da atividade rural, que a
autoridade lançadora não demonstrou serem os gastos desnecessários ao exercício da atividade
rural. Afirma que a ausência de requisitos formais não pode ser fundamento para a glosa de
despesas e nem a alegação de que as despesas se referem a terceiros ou não se referem à
atividade rural podem ser causas justificadoras de glosa de despesas, pois incumbe à autoridade
fiscal demonstrar que as despesas glosadas não são necessárias ao desenvolvimento e à
manutenção da atividade.
O artigo 57 do RIR/99, vigente à época dos fatos, cuidou de dispor que os
resultados positivos provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas físicas deveriam ser
apurados de acordo com as regras ali previstas. Vejamos:
Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida
pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto nesta Seção (Lei no 9.250, de 1995,
art. 9o)
Nesse diapasão, a renda tributada leva em conta os resultados positivos, os quais
devem ser considerados a partir das receitas, das despesas de custeio e de investimentos, e dos
demais valores que integram a atividade.
Conforme dispõe o §1o do Art. 62 do RIR/99 (DECRETO No 3.000, DE 26 DE
MARÇO DE 1999), então vigente, as despesas de custeio e os investimentos são aqueles
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720795/2011-71

necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a
natureza da atividade exercida, vejamos:
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com
vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da
produtividade e seja realizada com:
[...]
Acerca do resultado da atividade rural, destaca-se o que dispõe o art. 63 do
mesmo dispositivo legal:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os
imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991,
art. 14).

O Demonstrativo das Despesas de Custeio/Investimentos está adunados às fls.
23/194. Foram apresentadas as tabelas e demonstrativos de fls. 210/280.
A partir da análise dos documentos, a fiscalização apresentou uma tabela com a
descrição de cada código, dos motivos da glosa e da análise de cada motivo. Em seguida realizou
o detalhamento da análise dos códigos nomeados de 1 ao 13, onde esclarece que o contribuinte
deixou de apresentar documentação hábil e idônea para comprovar as despesas e investimentos.
Demonstra que o contribuinte apresentou como despesas da atividade rural vários lançamentos a
título de “despesas bancárias”, não relacionados com a natureza da atividade rural. Não
demonstrou investimentos com construção de benfeitorias. Há indicação de despesas com a
construção de prédios residenciais. Não restaram comprovados, os serviços realizados, insumo
ou matéria prima, despesas de custeio relativas à atividade rural. São apresentadas despesas com
veículos que não estão na relação apresentada pelo contribuinte. Ou seja, todos os documentos
trazidos pelo ora Recorrente para a fiscalização foram devidamente analisados e os fundamentos
dessa análise submetidos ao conhecimento do contribuinte.
Embora exista um levantamento detalhado das glosas realizadas pela fiscalização,
com a motivação de cada uma delas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório,
apresentando alegações genéricas, desprovidas da comprovação necessária para lastreá-las.
O Recorrente alega que a autoridade fiscal não comprovou serem os gastos
desnecessários ao exercício da atividade rural, e, ao final, afirma que não poderiam ser glosadas
as despesas que relaciona como despesas em seu recurso.
Com efeito, o Recorrente lista uma série de tipos de despesas e afirma, sem
maiores detalhamentos, que a autoridade fiscal não comprovou serem os referidos gastos
desnecessários ao exercício da atividade rural.
Ocorre que cabe ao contribuinte comprovar a veracidade das despesas e dos
investimentos mediante documentos que identifiquem o valor e tenha uma correspondência com
a data da operação. As provas devem ser apresentadas com uma correlação com os fatos
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720795/2011-71

alegados, com certa correspondência de datas e valores, a fim de que se verifique a
compatibilidade entre o conjunto probatório e os fatos que pretende comprovar. As alegações
não podem ser genéricas, sem a necessária fundamentação baseada em provas.
As despesas realizadas com a atividade, bem como os investimentos, devem ser
comprovados através de documentação idônea e de forma clara e precisa para que possam ser
objeto de dedução, sendo que o Recorrente não trouxe aos autos os elementos comprobatórios de
suas alegações e nem mesmo capazes de confrontar as constatações fiscais.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa realizada no lançamento.

Multa Qualificada
A fiscalização entendeu que o contribuinte agiu dolosamente, lançando muitas
despesas e investimentos da atividade rural sabidamente indevidos, além de ter omitido receitas
da atividade rural.
O Recorrente alega não ser correto aplicar multa de 150% com apoio em
documentos declarados e fornecidos pelo contribuinte, isto é, em decorrência de recomposição
do resultado da atividade rural em vista de glosa de despesas e alegada omissão de rendimentos,
quando as despesas glosadas foram obtidas pelo Fisco com base nas declarações de rendimentos
apresentadas pelo contribuinte e os rendimentos omitidos foram apurados exclusivamente com
base em informações também ofertadas pelo contribuinte.
Entendo que assiste razão ao contribuinte.
A acusação fiscal não indica a ação dolosa do contribuinte. Não esclarece de que
forma ocorreu a ação no intuito de fraudar o fisco, principalmente pelo fato de que restou
demonstrado, durante a fiscalização, toda a intenção de colaborar, através de declarações e
documentos apresentados. No entanto, o Auto de Infração formalizou a exigência tributária com
a aplicação da multa no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de
tipificação do art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Ocorre que não houve comprovação por parte da autoridade fiscal, da intenção
pré-determinada do contribuinte, tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, com o
fito de justificar a qualificação da multa.
Com efeito, a omissão de receita ou de rendimentos, ou mesmo declaração
inexata, não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessário demonstrar o
dolo subjacente, com a finalidade de sonegação ou fraude.
Com o indício de ilicitude se faz necessário o aprofundamento da investigação por
parte da autoridade administrativa com a especificação da conduta que se subsume à norma
infracional que leve à tipificação da sonegação, fraude ou conluio.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Súmula no 14, abaixo transcrita:
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.823 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720795/2011-71

Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Dessa forma, entendo que a acusação fiscal não faz a análise aprofundada da
conduta do sujeito passivo que leve a tipificação dos fatos à sonegação, fraude ou conluio.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir a aplicação da multa qualificada, reduzindo-a para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital